Tribunal: TJDFT
Processo: 0000049-94.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000049-94.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 77652026, o SINDIRETA solicitou a habilitação dos sucessores do substituído ERNANI AVELINO DE LIMA. O DISTRITO FEDERAL, embora intimado, não se manifestou nos autos (ID: 78716440). No ID: 79030403, o SINDIRETA requereu, também, a habilitação dos sucessores de EROTIDES DIAS DA COSTA. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre o requerimento de habilitação dos sucessores de EROTIDES DIAS DA COSTA (ID: 79030403). Após, analisarei os pedidos de habilitação formulados pelo exequente (ID: 77652026 e 79030403). Brasília, 1 de dezembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR